Tribunal: TJES
Processo: 5012166-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012166-14.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO MOTA

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECÍLIO RESGATE. UTILIZAÇÃO DO SOLDO COMO BASE DE CÁLCULO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE OFÍCIO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Em análise ao Título Judicial objeto de Cumprimento devidamente transitado em julgado, o mesmo é expresso ao fixar que o pagamento do benefício pecúlio resgate será pago
“no percentual de 25% (cinte e cinco por cento) de 30 soldos”,
não sendo possível, portanto, alterar o Título Executivo em sede de Cumprimento de Sentença, para determinar que o pagamento será pago com base no subsídio.

II.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça se manifestou acerca da matéria, fixando entendimento de que
“
em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio resgate foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior. Assim, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos (...), de modo que o pecúlio resgate, nos percentuais determinados pela magistrada de origem, deve ser apurado, em liquidação de sentença, conforme a base remuneratória sobre o qual incidiu”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180157968, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022).

III.
No tocante à redução das
astreintes
, o Código de Processo Civil determina, em seu artigo 537, e parágrafos, que a multa aplicada deve ser
“suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”,
sendo estipulado, ainda, que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou exclui-la, caso verifique que se tornou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

IV.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao compreender que o objeto das
astreintes
e
“(...) compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, de modo a dar maior efetividade ao processo e a vontade do Estado”
(STJ, AgRg no AREsp 309.958/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013), de modo que referida multa deve ser fixada em valor justo e razoável, que
“(...) sem onerar excessivamente, torne claro a parte a obrigatoriedade do cumprimento e a puna pelo descumprimento”
(STJ, AgRg no AREsp 302.542/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 16/09/2013).

V.
In casu,
o Magistrado
a quo,
na Decisão combatida, reduziu, novamente, o valor das astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobretudo considerando que os valores descontados indevidamente pela Recorrida foram na monta de R$ 39,50 (trinta e nove reais e cinquenta centavos), bem como que restou quitada a obrigação do pagamento do pecúlio-resgate, de modo que a manutenção das astreintes em R$ 10.000,00 (dez mil reais), violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, implicando em inaceitável enriquecimento injusto do credor.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
CARLOS ROBERTO MOTA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 3900659) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
proposta pelo Recorrente em face de
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
apresentada pelo Recorrido,
“para declarar como descontados indevidamente o valor de R$ 39,50 (trinta e nove reais e cinquenta centavos), entre os meses de agosto de 2011 a abril de 2013, devendo ser efetuada a devolução devidamente corrigida”,
declarar
“ainda, que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento se deu consoante as normas de direito, tendo sido quitada a obrigação”,
fixar
“o valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreintes”,
condenando
“o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que a Caixa Beneficente sucumbiu de parte mínima do pedido, os quais arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), devendo a cobrança ser suspensa, caso tenha sido deferida a gratuidade da justiça”.

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, que:
I)
“a questão envolvendo a condenação da ré ao pagamento do pecúlio resgate ao autor está mais do que decidida nas vias ordinárias (cognição exauriente), inclusive, com trânsito em julgado, não podendo, agora, na fase de cumprimento de sentença, tentar rediscutir a questão, que já lhe foi negada, importando em preclusão”,
de modo que
“a alegação da ré de quitação dos valores devidos a título de pecúlio resgate, e acolhido pelo Juízo a quo, não pode ser utilizado em cumprimento de sentença para o fim de afastar a condenação imposta”;
II)
“o pecúlio resgate tem de ser pago com base no subsídio, e não com base no soldo, conforme lei complementar 420/2007, e farta jurisprudência deste sodalício”,
motivo pelo qual
“o valor pago pela ré nas vias administrativas é inferior ao realmente devido”;
III)
“os valores apurados no pedido de cumprimento de sentença (equivale a 7,5 subsídios mensais), pelo que, observa-se uma ínfima quantia, eis que não guarda qualquer pertinência com o valor efetivamente devido a título de pecúlio resgate, não importando, obviamente, em pagamento do valor correspondente a 25% de 30 subsídios”;
IV)
“o Juízo a quo já havia decidido à questão da astreinte, arbitrando o piso mínimo de R$ 10.000,00. Quando da apresentação da impugnação, a agravada sequer pugnou pela redução da astreinte, apenas afirmando que ela era incabível. Entretanto, de forma equivocada e, novamente de ofício, entendeu o Juízo a quo por reduzir mais uma vez a astreinte, fixando-a definitivamente em R$ 5.000,00”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 4964843 indeferindo
“o pedido de atribuição de efeito suspensivo, pela ausência do requisito relacionado ao perigo de dano/risco ao resultado útil do processo”.

Ab initio,
cumpre historiar que a demanda originária trata de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
proposta pelo Recorrente em face de
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
, em relação a Sentença proferida na fase de conhecimento (ID 3899657), que assim dispôs:

Destaca-se, por oportuno e relevante, que em sede de Apelação Voluntária, acompanhada de Remessa Necessária, a Sentença restou parcialmente reformada, tão somente para excluir a condenação da
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento das custas processuais, à luz do Acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, reproduzido no ID 3899679.

Nesta seara, em análise as razões recursais, verifica-se que o Recorrente sustenta que
“o pecúlio resgate tem de ser pago com base no subsídio, e não com base no soldo, conforme lei complementar 420/2007, e farta jurisprudência deste sodalício”,
motivo pelo qual
“o valor pago pela ré nas vias administrativas é inferior ao realmente devido”.

Com efeito, em análise ao Título Judicial objeto de Cumprimento devidamente transitado em julgado, o mesmo é expresso ao fixar que o pagamento do benefício pecúlio resgate será pago
“
no percentual de 25% (cinte e cinco por cento) de
30 soldos
”,
não sendo possível, portanto, alterar o Título Executivo em sede de Cumprimento de Sentença, para determinar que o pagamento será pago com base no subsídio
.

Frisa-se, neste ponto, que a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
já se manifestou acerca da matéria, fixando entendimento de que
“
em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio resgate foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior
. Assim, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos (...), de modo que o pecúlio resgate, nos percentuais determinados pela magistrada de origem, deve ser apurado, em liquidação de sentença, conforme a base remuneratória sobre o qual incidiu
”
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024180157968, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022).

De igual modo:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL DECRETO ESTADUAL Nº2.978/1968. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº420/2007 PECÚLIO-RESGATE CÁLCULO DO BENEFÍCIO CONFORME MESMA BASE UTILIZADA PARA DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS EQUÍVOCOS NÃO VERIFICADOS RECURSO IMPROVIDO. 1.
O valor total do pecúlio, bem como de seu resgate parcial, guarda correspondência com a base de cálculo das contribuições mensais realizadas, qual seja, o soldo do respectivo posto do contribuinte, consoante disposições dos arts. 38 e 39 do Decreto Estadual nº2.978/1968
. (...) 3.
In casu, compulsando detidamente estes autos, verifica-se que os descontos mensais de 4% (quatro por cento) relativos à contribuição no período anterior ao pedido de resgate do pecúlio (janeiro de 2010) incidiram sobre a rubrica provento pessoal militar , conforme fichas financeiras acostadas aos autos. Destarte, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos, ou seja, o denominado provento pessoal militar , e assim procedeu a autarquia apelada
. 4. Não se vislumbrando qualquer irregularidade no pagamento do benefício solicitado, que obedeceu devidamente os regramentos aplicáveis, não há que se falar, pois, em reforma da sentença recorrida. 5. Recurso improvido”

(
TJES
, C
la
sse: Apelação Cível, 024130126717, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

No tocante à redução das
astreintes
, o Código de Processo Civil determina, em seu artigo 537, e parágrafos, que a multa aplicada deve ser
“suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”,
sendo estipulado, ainda, que o juiz poderá,
de ofício
ou a requerimento,
modificar o valor
ou a periodicidade da multa vincenda ou exclui-la, caso verifique que se tornou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
,
in litteris:

“
Artigo 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento
,
modificar o valor
ou a periodicidade da multa vincenda
ou excluí-la
, caso verifique que:

I -
se tornou
insuficiente ou
excessiva;

II -
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
.”

A rigor, a multa diária
(astreintes
), possui como função precípua impingir o devedor a cumprir determinada obrigação até então não adimplida, decorrente de mero descaso ou desobediência para com a ordem judicial. Vale dizer,
reveste-se de natureza nitidamente acessória
, porquanto visa assegurar o resultado prático de um comando judicial direcionado ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer.

Nesta seara, conforme ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, o objetivo da multa cominatória é 'coagir o devedor a cumprir a obrigação específica’, mas
tal coação ‘não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna, ‘destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito,
não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste sentido, perfilha o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, ao compreender que o objeto das
astreintes
e
“(...) compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, de modo a dar maior efetividade ao processo e a vontade do Estado”
(
STJ,
AgRg no AREsp 309.958/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013),
de modo que referida multa deve ser fixada em valor justo e razoável
, que
“(...)
sem onerar excessivamente
, torne claro a parte a obrigatoriedade do cumprimento e a puna pelo descumprimento”
(
STJ,
AgRg no AREsp 302.542/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 16/09/2013).

Além disso, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça também
firma orientação de que
“O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros:
i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo

(duty to mitigate de loss)”
(
STJ
- AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016).

In casu,
o Magistrado
a quo,
na Decisão combatida, reduziu,
novamente
, o valor das astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobretudo considerando que os valores descontados invidamente pela Recorrida foram na monta de R$ 39,50 (trinta e nove reais e cinquenta centavos), bem como que restou quitada a obrigação do pagamento do pecúlio-resgate, de modo que a manutenção das astreintes em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, implicando em inaceitável enriquecimento injusto do credor.

Diante do exposto, não há falar-se em reforma do
decisum
combatido.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)